Tribunal: STF
Processo: RE 115044
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO POR DEPUTADO.
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SUSTANDO O PROCESSO.
O PARAGRAFO 3 DO ART. 32 DA CONSTITUIÇÃO, ADMITE NOS CRIMES COMUNS,
IMPUTAVEIS A DEPUTADOS E SENADORES, A SUSTAÇÃO DO PROCESSO,
DIANTE DO INTERESSE PÚBLICO DO DESEMPENHO DO MANDATO PELO
PARLAMENTAR. A IMUNIDADE DE NATUREZA PROCESSUAL E PROVISORIA,
PERDURA PELO TEMPO DO EXERCÍCIO DO MANDATO. NÃO SE CONFUNDE COM
A IMUNIDADE MATERIAL, QUE E PERENE.  POR ISSO E CAUSA DE
SOBRESTAMENTO E NÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO.
PROVIMENTO DO RECURSO EM PARTE, PARA LIMITAR A SUSTAÇÃO DA AÇÃO
PENAL, DESDE QUE O RECORRIDO DEIXOU DE SER DEPUTADO.